Tribunal: TJBA
Processo: 0501287-69.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501287-69.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO ANDRADE DE MATOS

Advogado(s)
:
LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR, JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO, LUDMILA CASTELO BRANCO VIANA, WEMERSON LUAN PAZ SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por FRANCISCO ANTONIO ANDRADE DE MATOS contra sentença que extinguiu, com base na prescrição, a ação de cobrança de complementação do seguro obrigatório DPVAT. O juízo de primeiro grau entendeu pela prescrição trienal da pretensão, prevista no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, por considerar não haver causa de interrupção válida do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a citação válida ocorrida em ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial Cível, posteriormente extinta sem julgamento de mérito por incompetência absoluta, é apta a interromper o prazo prescricional da presente ação de cobrança de complementação do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação válida, ainda que realizada por juízo incompetente, é apta a interromper o prazo prescricional, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, conforme dispõe o art. 202, I, e parágrafo único, do Código Civil, em conjunto com o art. 240, § 1º, do CPC/2015.

4.

A interrupção da prescrição difere do marco inicial de contagem do prazo prescricional, sendo instituto autônomo que implica o reinício do prazo legal após o trânsito em julgado da ação anterior, ainda que esta tenha sido extinta sem julgamento de mérito.

5.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor ajuizou demanda anterior no Juizado Especial Cível em 2008, com citação válida da parte ré. O processo foi extinto por incompetência absoluta em 29/05/2014. A nova demanda foi ajuizada em 03/10/2014, dentro do novo prazo trienal reiniciado após o trânsito em julgado da extinção da demanda anterior, nos termos da legislação aplicável.

6.

A prescrição trienal prevista para a cobrança do seguro DPVAT, nos termos da Súmula 405 do STJ e do Tema 883 (REsp 1.418.347/MG), admite a aplicação das causas legais de interrupção previstas no Código Civil, como no caso dos autos.

7.

A citação válida realizada na ação anterior cumpre os requisitos legais para interromper o prazo prescricional, tornando indevida a extinção do feito por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação válida em ação anteriormente ajuizada, ainda que extinta sem resolução de mérito por incompetência absoluta, interrompe o prazo prescricional, cujos efeitos retroagem à data da propositura da ação.

2.

O prazo prescricional reinicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo anterior.

3.

A interrupção da prescrição não conflita com o marco inicial da contagem do prazo, tratando-se de institutos jurídicos distintos e compatíveis entre si.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I e parágrafo único, e 206, § 3º, IX; CPC/2015, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 405; STJ, REsp 1.418.347/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.10.2014 (Tema 883); TJ-MT, Apelação Cível nº 1030994-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.09.2024; TJPR, Apelação Cível nº 1522463-2, Rel. Des. Luiz Lopes, j. 09.06.2016; TJ-BA, Apelação nº 0518027-34.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 02.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501287-69.2014.8.05.0022
, em que figuram como apelante FRANCISCO ANTONIO ANDRADE DE MATOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator